Tribunal: TJMT
Processo: 0038531-22.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038531-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO BATISTA DE ARAUJO - CPF: 697.101.631-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A ACUSAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – VIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–

COLISÃO DO VEÍCULO COM UM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RÉU QUE SE RECUSOU A SE SUBMETER AO EXAME PERICIAL –
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO PELOS POLICIAIS MILITARES APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA
– DEPOIMENTO EM JUÍZO DE UM DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM

–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E O PERIGO DE DANO
–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Comporta provimento o pedido ministerial de condenação quando verificada a presença de elementos probatórios aptos a confirmar a materialidade e autoria delitivas, que
se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos através dos depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução criminal, corroborados pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez e pela própria versão dos fatos do acusado, que confirmou em juízo a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos.

1.1. Nos termos do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, possui valor probante a documentação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, na forma regulamentada pelo Contran, precisamente como ocorre na hipótese.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0038531-22.2018.8.11.0042 – CLASSE CNJ 417 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

REGINALDO BATISTA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0038531-22.2018.8.11.0042, por meio da qual o d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
Reginaldo Batista de Araújo
da imputação que lhe fora feita pela prática do delito tipificado no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. órgão ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 169084744, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado com vistas à
condenação
do réu, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstraria de forma satisfatória tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 169085150, o apelado
rechaça os argumentos ministeriais e requer o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 173957155, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo,

foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 06 de outubro de 2018, por volta das onze horas da noite, na rotatória que envolve a Av. Miguel Sutil e a Av. Barão de Melgaço [Rotatória da Copa], em Cuiabá/MT, o denunciado
REGINALDO BATISTA DE ARAÚJO
conduziu o veículo automotor Volkswagen Gol, de placas QBO-1473, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na ocasião, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de trânsito, vindo a se deparar com o carro do denunciado frontalmente colidido com um poste de energia elétrica.

Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, como hálito alcoólico, olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes e soluços. Diante de sua recusa a se submeter ao teste do etilômetro, os policiais lavraram o correspondente Auto de Constatação, nos termos do Anexo II da Resolução n. 432 do CONTRAN.

Realizada a prisão em flagrante delito do denunciado, ele foi conduzido à Delegacia, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, estimando terem sido cerca de 06 (seis) latinhas de cerveja.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
improcedente
, tendo o d. juízo
a quo
sentenciado pela
absolvição
do acusado, sob o fundamento de
insuficientes provas de autoria e materialidade delitiva.

Nesse cenário, exsurge indignado o i. órgão ministerial de 1ª instância, pleiteando a
condenação
do réu, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à apreciação da tese recursal.

1.

Do pleito condenatório

Depreende-se das razões recursais que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
se insurge contra a absolvição do réu sob a alegação de que, ao contrário do disposto em sentença, estariam
cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas
, com espeque no Auto de Constatação lavrado pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, bem como em sua confissão referente à ingestão prévia de bebida alcoólica, sendo ainda inconteste o dano gerado por ele na condução de seu veículo, tudo a fundamentar o provimento da pretensão condenatória.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
o pleito comporta acolhimento
.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

A fim de que constate a excitação psicomotora causada pela ingestão de bebida alcoólica, inexistindo a necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue, a Lei n. 9.503/97 prevê dois recursos:
a
) concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (
art. 306, §1º, inciso I
); e
b
)
outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (
art. 306, §1º, inciso II
).

Em sequência, o
§2º
do referido dispositivo legal estabelece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de
teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia
, assim como por
vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Como se extrai da
Resolução n. 432/2013
do CONTRAN, por sua vez, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, embora o teste do etilômetro (“bafômetro”) deva ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, tal condição pode ser aferida também por
outros sinais de alteração na capacidade psicomotora
, a exemplo da
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas
, etc.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante, ao contrário do arrazoado em sentença e também defendido pela i. Defensoria Pública, em sede de contrarrazões,
pode ser comprovada tanto mediante exame técnico
, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue e outros laudos clínicos elaborados por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como a dificuldade na fala e no equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor de álcool, dentre outros sinais e sintomas de embriaguez
.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou
satisfatoriamente comprovada
nos autos, ao passo que a sua autoria exsurge
igualmente cristalina
por meio dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A princípio, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 169084698 - Pág. 22); do boletim de ocorrência n. 2018.313153 (ID 169084698 - Págs. 38-10); do Auto de Constatação de Embriaguez (ID 169084698 - Pág. 34); e da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o ora apelante
REGINALDO BATISTA DE ARAÚJO
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Maxminio Brizola
ratificou substancialmente as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, se recordar de um acidente ocorrido “
na rotatória da Miguel Sutil onde tem a bola da Copa
”, em que um veículo havia colidido com um poste.

Instada a se recordar do modelo do carro envolvido na colisão, a testemunha afirmou não possuir certeza, mas acreditar se tratar de um
Gol
; ademais, observando o acusado, a testemunha relatou não reconhecer com precisão sua fisionomia.

Todavia, convidado a se recordar especificamente dos fatos,
Maxminio
afirmou com segurança que
REGINALDO
, na época, estava embriagado, apresentando, em suas palavras, “
voz alterada, falta de equilíbrio, olhos avermelhados, né? E o odor”
. Lado outro, acerca do dano, a testemunha consignou que “
ele não colidiu com ninguém... Foi só o dano mesmo, que foi o poste
” (Registro audiovisual contido no ID 169084703).

Nesse ponto, sublinho que, ainda que a testemunha não tenha se recordado de minúcias acerca da ocorrência, não se pode ignorar que a solenidade instrutória tenha ocorrido cerca de
um ano e meio após o fato delitivo
, sendo certo que, no exercício de sua profissão como policial militar,
Maxmínio
tenha contato direto com diversas ocorrências semelhantes, sendo naturais, portanto, pequenas hesitações e desvios em seu relato, desde que, como ocorre na hipótese, ele consiga, com segurança, demonstrar os contornos da
conduta delitiva
, por parte do
réu
, em conformidade com os fatos narrados na exordial acusatória.

O relato ofertado pela testemunha em juízo, ademais, guarda
consonância
com as informações inicialmente prestadas na fase inquisitiva. Veja-se o teor de seu depoimento à época,
in verbis
:

[...] a guarnição da viatura 4318 foi acionada via CIOSP para deslocar até a Avenida Miguel Sutil, na rotatória com a Avenida Barão de Melgaço, e
verificar uma ocorrência de acidente de trânsito onde um veículo havia se chocado com um poste
.

A guarnição deslocou para o local e já se encontrava uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar (guarnição do oficial 2º Tem. BM J. Marcos), que haviam recebido a informação de que havia pessoa presa nas ferragens do veículo, o que não foi confirmado.
Foi verificado que o condutor do veículo Sr. Reginaldo apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, fala arrastada, andar cambaleante). Foi dada a oportunidade ao condutor do veículo a realização do teste de etilômetro por sopro, se recusou mas afirmou que consumiu bebida alcoólica no Restaurante Choppão
.

(Termo de depoimento de ID 169084698 - Pág. 26). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado
em juízo
,
REGINALDO
confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos,
negando
, todavia, que estivesse embriagado ao ser abordado pelos policiais militares.

Com a devida vênia à conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, a meu ver, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defesa, entendo que a negativa de autoria sustentada por
REGINALDO
não seja suficiente para ilidir o farto arcabouço probatório em sentido contrário.

Isso porque, como exposto, a testemunha
Maxminio Brizola,
policial militar,
ratificou em juízo
as informações inicialmente prestadas na etapa inquisitiva, confirmando que, na data dos fatos,
REGINALDO
foi abordado pela Polícia Militar após colidir com seu veículo contra um poste, na rotatória do cruzamento entre a Avenida Miguel Sutil e a Avenida Barão de Melgaço, apresentando, no momento da abordagem, nítidos sinais de embriaguez.

Ainda que não tenha sido ouvido em juízo, ademais, o policial militar
Epifânio Borobo Taques Jr.,
ouvido na Delegacia, prestou
esclarecimentos em idêntico sentido
, consoante se depreende do Termo de Depoimento de ID 169084698 - Págs. 23-24, tudo a espessar a credibilidade da versão acusatória.

Por apego à clareza, impõe alinhavar, nesse contexto, que os policiais que atenderam a ocorrência e prestaram depoimentos em ambas as fases da persecução penal são agentes do Estado incumbidos da segurança pública, cujos atos têm
presunção de veracidade
, de modo que seus depoimentos possuem força probatória e não devem ser desprezados, especialmente quando se encontram em
consonância com o restante do conjunto probatório
, exatamente como ocorre
in casu
, uma vez que as suas declarações são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o
Auto de Constatação de Embriaguez
acostado no ID 169084698 - Pág. 34, o qual atesta que, por ocasião da abordagem, o apelante apresentava
sonolência; olhos vermelhos; soluços; desordem nas vestes; hálito alcoólico; dificuldade de equilíbrio; e fala alterada
, encontrando-se ainda
exaltado
,
sem se lembrar dos atos cometidos e incapaz de indicar a data e a hora naquele momento.

Nesse sentido, de total pertinência o seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Como exposto, portanto, o exame pericial não consubstancia o único meio de prova da embriaguez do acusado, por disposição expressa do art. 306, §1º, II, da Lei n. 9.503/97, conforme já se detalhou alhures.

E,
nada obstante o apelante tenha negado seu estado de embriaguez em juízo, muito embora
admitindo ter feito a ingestão de bebida alcoólica
, o
Auto de Constatação de Embriaguez
acostado ao caderno processual dá conta de que, na data dos fatos,
REGINALDO igualmente declarou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica
, tendo os agentes consignado ainda, como exposto,
diversos sintomas e sinais de embriaguez
perceptíveis no apenado.

Nesse contexto, tenho que o depoimento em juízo de um dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu, aliado às declarações do próprio sentenciado e ao Auto de Constatação de Embriaguez, além das informações prestadas na fase inquisitiva pelo policial militar
Epifânio Borobo Taques Jr.
, constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação de
REGINALDO BATISTA DE ARAÚJO
pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante dessas considerações, concluo ser medida de rigor o
acolhimento

do pleito recursal, com vistas a
condenar

o réu como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Da dosimetria da pena

Conforme o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena prevista para o delito de
embriaguez ao volante
é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos; multa; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Código Penal, verifico ser normal culpabilidade do acusado, que não possui maus antecedentes, tampouco registros desabonadores quanto à sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram normais à espécie, e inexiste comportamento da vítima a considerar na hipótese.

Fixo, portanto, a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva
a sanção corpórea em
06 (seis) meses de detenção
, e fixo o
regime aberto
para início do cumprimento de pena.

Quanto à pena de multa, em juízo de adequação e proporcionalidade, fixo-a no patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Por derradeiro, quanto à pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixo-a no patamar mínimo de
02 (dois) meses
.

Atento ao disposto no art. 44 do Código Penal,
promovo a substituição
da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo d. juízo da Execução Penal.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
condenar
o réu como incurso nas penas do delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
à
pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal, além da suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
02 (dois) meses
.

A sanção privativa de liberdade resta
substituída
por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo d. juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023